Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Número do processo: 0713490-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HELDER FERNANDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA DESPACHO Intime-se a apelante, Amil, para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a petição de ID 25504159 e comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa aplicada. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator